Tribunal: TJES
Processo: 5000133-14.2022.8.08.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000133-14.2022.8.08.0025

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO - FUNDES

APELADO: GABRIEL CARNELLI e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TERMO ADITIVO POSTERIOR. RENEGOCIAÇÃO DO DÉBITO. NOVAÇÃO CONFIGURADA. PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo exequente contra sentença que extinguiu execução fundada em cédula de crédito bancário, ao fundamento de que a renegociação da dívida por meio de termo aditivo implicou novação da obrigação original, tornando sem objeto a demanda executiva. O recorrente sustenta que a modificação contratual não teria afastado a exigibilidade do título primitivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o termo aditivo firmado entre as partes, com alteração substancial das condições da obrigação, caracteriza novação da dívida originária, tornando o título executivo anterior insubsistente e acarretando a perda superveniente do interesse processual na ação executiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A novação se configura quando há a constituição de nova obrigação para extinguir e substituir a anterior, conforme o art. 360, I, do Código Civil, especialmente se houver modificação substancial do objeto e das condições de pagamento.

4. O termo aditivo à cédula de crédito bancário alterou de forma significativa o conteúdo obrigacional, consolidando novo saldo devedor, estipulando novos encargos e estabelecendo cronograma distinto de pagamento, com parcelamento em cinco prestações anuais.

5. A renegociação formal da dívida, com confissão e assunção de nova obrigação, retira a executividade do título anterior, que deixa de refletir a realidade atual do crédito perseguido (TJ-GO - AC: 5294627-10.2021.8.09.0051).

6. A previsão do art. 29, § 4º, da Lei nº 10.931/2004, quanto à integração dos aditivos à cédula, não afasta os efeitos civis da novação quando há alteração substancial das obrigações pactuadas, sendo inviável a manutenção da execução com base em título que já não representa a dívida atual.

7. Reconhecida a ausência superveniente do interesse de agir, mostra-se correta a extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A renegociação formal da dívida, com modificação substancial do objeto e das condições da obrigação, configura novação, nos termos do art. 360, I, do Código Civil.

2. A novação retira a executividade do título originário, tornando incabível a continuidade da ação executiva baseada na obrigação anterior.

3. Caracterizada a perda superveniente do interesse processual, a ação deve ser extinta sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 360, I; CPC, art. 485, VI e art. 85, § 11; Lei nº 10.931/2004, art. 29, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, Apelação Cível nº 5294627-10.2021.8.09.0051, Rel. Des. Fabiano Abel de Aragão Fernandes, 2ª UPJ das Varas Cíveis e de Arbitragem, Goiânia.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Fundo de Desenvolvimento do Espírito Santo - FUNDES contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Itaguaçu nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de Gabriel Carnelli e Jucimar Gomes dos Santos, na qual o Magistrado de origem julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, por considerar que a celebração de termo aditivo à cédula de crédito bancário configurou novação e a perda superveniente do interesse processual.

Nas razões recursais de id. 16634927, o apelante sustenta, em síntese, que a) não ocorreu novação no caso concreto, pois o termo aditivo integra a cédula de crédito para todos os fins conforme a Lei n. 10.931 de 2004; b) inexiste a intenção de novar exigida pelo art. 361 do CC; c) o termo aditivo mantém vigentes as garantias e condições originais; d) as partes pleitearam apenas a suspensão do processo até o cumprimento da obrigação; e e) a extinção do feito sem a satisfação do crédito é prematura.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 09 de janeiro de 2026.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se o pacto de renegociação de dívida firmado entre as partes caracteriza novação da obrigação anterior, ensejando a extinção da ação executiva por perda de interesse processual.

Compulsando os autos, verifica-se que o exequente, ora apelante, noticiou a celebração de termo aditivo à Cédula de Crédito Bancário original, consolidando um novo saldo devedor e estabelecendo condições distintas de pagamento, com parcelamento em cinco prestações anuais e novos encargos financeiros.

Como reconhecido pelos Tribunais pátrios, o pacto de renegociação de dívida caracteriza-se como novação da dívida anterior, nos termos do art. 360, inciso I, do CC, ao estabelecer novas regras e constituir, na prática, um novo título executivo extrajudicial.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. APLICAÇÃO DO CDC . AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INSTRUMENTO DE CONFISSÃO E RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. NOVAÇÃO . AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE DO TÍTULO ANTERIOR. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. Exsurge evidenciada a ausência de interesse recursal, quando a tese deduzida no recurso, reproduz exatamente o entendimento exarado na sentença objurgada . 2. Consabido que o instrumento particular de confissão de dívida, ainda que originário de contrato de abertura de crédito, constitui, por si só, título executivo extrajudicial, conforme Súmula 300 do Superior Tribunal de Justiça. 3. O pacto de confissão e renegociação de dívida caracteriza-se como novação da dívida anterior, estabelecendo novas regras e novo título executivo extrajudicial, despindo-se de executividade, portanto, o título anterior . 4. Diante do acolhimento parcial dos embargos à execução, impositiva a redistribuição dos ônus sucumbenciais. APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, PROVIDA. (TJ-GO - AC: 52946271020218090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a) . FABIANO ABEL DE ARAGÃO FERNANDES, Goiânia - 2ª UPJ das Varas Cíveis e de Arbitragem, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Ao criar uma nova obrigação destinada a substituir a anterior, o ajuste retira a executividade do título primitivo que embasava a demanda, pois este deixa de representar a liquidez e a certeza da dívida em sua configuração atual.

No caso em análise, a intenção de novar revela-se inequívoca pela alteração substancial do objeto da prestação e da cronologia de pagamento, o que torna a manutenção da execução original carente de interesse processual por inadequação da via eleita.

Assim, o título anterior despoja-se de sua força executiva para os fins deste processo, sendo certo que eventual inadimplemento deverá ser perseguido com base no novo instrumento pactuado.

Releva destacar que a previsão do art. 29, § 4º, da Lei n. 10.931/2004, sobre a integração de aditivos à cédula, não afasta os efeitos civis da novação quando a reestruturação do débito é profunda o suficiente para extinguir o vínculo originário.

Dessa forma, agiu corretamente o magistrado de primeiro grau ao reconhecer a perda superveniente do interesse de agir, extinguindo o feito sem resolução do mérito com base no art. 485, inciso VI, do CPC. Afinal, a extinção é consequência lógica da substituição da obrigação, não sendo possível manter suspensa uma execução cujo título de suporte foi substituído por outro contrato que estabelece regras próprias e autônomas.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento
. Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 5% (cinco por cento) do percentual fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.